Tribunal: TJSP
Processo: 1023216-64.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação de indenização por ato ilícito cumulada com reparação de danos morais - oferta de bolsa de estudos a menor impúbere - abordagem no estabelecimento de ensino - propaganda enganosa - verossimilhança da alegação - inversão do ônus da prova - art. 6o,VIII do Código de Defesa do Consumidor - réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório - dano moral configurado - ação julgada parcialmente

Ementa:
Ação de indenização por ato ilícito cumulada com reparação de danos morais - oferta de bolsa de estudos a menor impúbere - abordagem no estabelecimento de ensino - propaganda enganosa - verossimilhança da alegação - inversão do ônus da prova - art. 6o,VIII do Código de Defesa do Consumidor - réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório - dano moral configurado - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido, em parte, para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023216-64.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JOÃO VITOR FAUSTINO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
MICROCAMP ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E COMÉRCIO DE
LIVROS LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37416
Apelação no 1023216-64.2018
Apelante: João Vitor Faustino dos Santos
Apelado: Microcamp São José do Rio Preto
Ação de indenização por ato ilícito cumulada com reparação
de danos morais - oferta de bolsa de estudos a menor impúbere
- abordagem no estabelecimento de ensino - propaganda
enganosa - verossimilhança da alegação - inversão do ônus da
prova - art. 6o,VIII do Código de Defesa do Consumidor - réu
que não se desincumbiu do seu ônus probatório - dano moral
configurado - ação julgada parcialmente procedente - recurso
provido, em parte, para esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por JOÃO VITOR FAUSTINO DOS SANTOS
contra MICROCAMP SÃO JOSÉ DO RIO DO PRETO buscando a
indenização por ato ilícito cumulada com reparação de danos morais. Ao
relatório de fls. 103, acrescenta-se que a ação foi julgada improcedente.
Apelou o autor sustentando ter restado configurada a prática de propaganda
enganosa, o que causou ao autor dano passível de reparação. Aduz ser
cabível a inversão do ônus da prova, acrescentando ter trazido aos autos
provas no sentido de que o réu pratica a conduta ilícita de forma recorrente.
Alega ser devida a indenização por danos morais. Com contrarrazões,
subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o autor, menor impúbere, relata ter sido
abordado em sala de aula por representante da ré que, elogiando seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desempenho escolar, ofereceu-lhe uma bolsa de estudos em razão de suas
boas notas, promessa que não se confirmou ao comparecer no
estabelecimento da ré acompanhado de seu avô e constatar que se tratava
apenas de um desconto.
Inegável a relação de consumo existente entre as partes, de sorte a se impor
a inversão do ônus da prova preconizada pelo art. 6o,VIII do Código de
Defesa do Consumidor, mormente porque presente a verossimilhança de
suas alegações, evidenciada pelo documento de fls. 27/38 que indica que a
forma de abordagem relatada é prática adotada pela ré.
Incumbia, assim, a prova dos fatos modificativos do direito do autor, não
tendo a ré, contudo, se desincumbido de tal ônus, uma vez que afirmou não
ter outras provas a serem produzidas (fls. 83).
A indenização por ato ilícito, por si só, não encontra amparo legal, sendo
imprescindível a demonstração do dano.
Na espécie, os danos morais restaram configurados.
Como bem exposto pela Promotoria de Justiça, “o autor é uma criança de
11 anos de idade, estudando de escola pública, integrante de uma família
que, composta de 5 membros, dos quais somente um trabalha, aufere
renda mensal total de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme se
observa de fl. 22, economicamente vulnerável, portanto. Ao que consta, é
um aluno com bom desempenho escolar apresentando notas boas. Assim,
é possível concluir que, apesar de sua situação econômica e de sua
família, atualmente vê nos estudos uma forma de progresso econômico e
intelectual” (fls. 93).
À evidência, a promessa enganosa da ré, voltada aos estudos, causou-lhe
profundo abalo emocional, devendo o dano ser reparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A esse passo, saliente-se que o “quantum” indenitário é de difícil fixação,
por envolver, não questões objetivas, materiais, de fácil aferição, mas, a
dor, o sofrimento, que são de caráter unicamente subjetivo.
Nesse tópico, há de ser sempre lembrado o posicionamento no sentido de
que ele não tem parâmetros, e, inexistindo linhas exatas, “muito
importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da
indenização muito depende de sua ponderação e critério” (RT 631/36).
Isto porque, como é notório, o pagamento em pecúnia não reparará a perda,
mas deverá “representar para a vítima uma satisfação igualmente moral,
ou seja, psicológica, capaz de neutralizar ou anestesiar em alguma parte
o sofrimento impingido” ao prejudicado (RT 650/66), devendo a
estimação levar em consideração a gravidade objetiva do dano e da falta, e
as condições do autor do fato danoso.
Ou seja, a condenação, sob um enfoque, não pode dar ensejo a
enriquecimento sem causa, mas, de outro, deve ser tal que venha a, de certa
forma, caracterizar punição ao agente causador do dano, mormente
envolvendo um menor.
Por essas razões, reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve
ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que se afigura razoável para
a espécie.
Destarte, para esse fim, é de rigor a parcial acolhida das razões recursais,
julgando-se parcialmente procedente a ação, condenando-se o réu ao
pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais,
atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios a partir deste
julgamento, cabendo a cada parte, ante a sucumbência recíproca, arcar com
50% das despesas e custas processuais, bem como com a verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da parte adversa aqui arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, observada a gratuidade processual concedida ao autor.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator